Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743460-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA RECORRIDO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que submeteu o pagamento devido pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) ao regime de precatórios e deixou de condenar a segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentando-se na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a NOVACAP está submetida ao regime de precatórios para o pagamento de suas obrigações judiciais; e estabelecer se a ausência de fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença encontra respaldo na Súmula 519/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A NOVACAP se submete ao regime de precatórios conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF, que transitou em julgado em 21/08/2024, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e esta Corte de Justiça possuem precedentes que reforçam a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, incluindo decisões específicas no cumprimento de sentença da Ação 2003.01.1.086547-2. 5. O Tema 865/STF não se aplica ao caso, pois trata de complementação de indenização em desapropriação, enquanto a presente demanda versa sobre o pagamento integral da cota-parte da indenização. 6. A Súmula 519/STJ dispõe que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios". O STJ reafirmou a aplicabilidade desse entendimento também às execuções contra a Fazenda Pública, mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015. 7. Esta Corte adota a Súmula 519/STJ, razão pela qual a ausência de condenação em honorários advocatícios na decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A NOVACAP está submetida ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de suas obrigações judiciais, conforme decidido pelo STF na ADPF 949/DF. 2. A Súmula 519/STJ se aplica às execuções contra a Fazenda Pública, vedando a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 345, II; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, Tema 865, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.029.834/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 30.10.2023; STJ, Súmula 519/STJ; TJDFT, acórdão 1904760, PJE 07014286720248070000, Relator Des. Renato Scussel, j. 7/8/2024; acórdão 1698889, PJE 07103852820228070000, Relator Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 4/5/2023. No recurso especial, a parte recorrente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016, afirmando que a empresa pública recorrida não preenche os requisitos para se beneficiar do pagamento por precatórios, uma vez que a distribuição de lucro é hipótese incompatível com a condição de Fazenda Pública. Afirma, ainda, que incide o tema 865 do STF ao caso. Aduz que desde 17/4/2020 acabou a possibilidade de se tratar a NOVACAP como Fazenda Pública, contudo tal fato novo não foi examinado na ADPF 949; c) artigo 85, caput, §§ 1o, 2o, inciso IV, e 7o, do Código de Processo Civil, defendendo a condenação da recorrida SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença. Menciona, ainda, superação da Súmula 519 e do tema 480, ambos do STJ, pelo advento do Código de Processo Civil de 2015, em especial pelo seu artigo 85, § 1o. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100, e 170, caput, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados do apelo especial. Pede, ainda, que seja aplicada a sistemática do artigo 1.036 do CPC aos recursos interpostos, bem como a condenação das recorridas em honorários recursais. Nas contrarrazões ao recurso especial, a recorrida SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada RITA DE CÁSSIA DE VINCENZO, OAB/SP 71.924 (ID 78802583). Ao seu turno, a recorrida CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP requereu em contrarrazões a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.099.965/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM FINALIDADE LUCRATIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ACORDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), é no sentido de que as empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não possuírem finalidade lucrativa, fazem jus ao processamento da execução por meio de precatório. 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.092.441/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025) (g. n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). O mesmo óbice incide quanto ao artigo 85, caput, §§ 1o, 2o, inciso IV, e 7o, do Código de Processo Civil, porquanto “‘Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 519 do STJ). 1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1o, do NCPC a fixação de honorários advocatícios’ (AgInt no AREsp 1.747.288/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021)” (REsp n. 1.977.359/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que tange à indica afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 170, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1577465, relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 17/12/2025). No tocante à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XXIV, e 100, ambos da Constituição Federal, também não cabe subir o apelo extremo, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação indireta. Indenização. Forma de pagamento. Regime de precatórios. Tema no 865 do ementário da Repercussão Geral. Agravo regimental desprovido. [...] A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB, conforme jurisprudência do STF consolidada no Tema no 865 do ementário da Repercussão Geral, ou se é cabível exceção para pagamento imediato com base no art. 5o, inc. XXIV, da CRFB. III. Razões de decidir 6. Os argumentos apresentados pelas agravantes não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. 7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE no 922.144/MG (Tema RG no 865), segundo a qual todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive em ações de desapropriação, deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CRFB. 8. Pela tese fixada no Tema RG no 865 se estabelece que, no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o que não foi a distinção feita pelo Tribunal de origem para afastar o regime constitucional. 9. No acórdão do Tribunal de origem, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta, divergiu-se do entendimento vinculante desta Corte. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, inc. XXIV, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 922.144/MG (Tema RG no 865), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023; RE no 1.525.729-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/03/2025; RE no 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025; RE no 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024; RE no 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024; RE no 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024; RE no 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024 (RE 1545279 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 2/7/2025). EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023). Quanto ao requerimento de seleção dos recursos como representativos da controvérsia, verifica-se que sequer ultrapassaram a barreira de admissibilidade, razão pela qual tal pleito se encontra prejudicado. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 78802583. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C